Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-56.2025.8.11.0047
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-56.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de confederação nacional. O Juízo de origem declarou inexistente a contratação que deu causa aos descontos em benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

2.
Requerimentos do recurso: majoração do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que o montante fixado é irrisório e não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a natureza alimentar do benefício atingido, a condição de pessoa idosa da autora e a necessidade de conferir efetividade às funções compensatória e pedagógica da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O arbitramento da indenização por danos morais orienta-se pelo método bifásico, que estabelece, na primeira etapa, o valor básico da indenização com base no interesse jurídico lesionado e nos precedentes jurisprudenciais relativos a casos semelhantes e, na segunda fase, procede ao ajuste do montante conforme as particularidades do caso concreto.

5. A fixação do valor indenizatório deve harmonizar as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem permitir o enriquecimento sem causa do lesado nem reduzir a indenização a patamar irrisório que esvazie seu caráter dissuasório.

6. A quantia de R$ 3.000,00 fixada na origem guarda proporcionalidade com o dano experimentado, em vista do valor dos descontos indevidos (entre R$ 24,24 e R$ 42,50 mensais) e dos precedentes desta Câmara em casos semelhantes, de modo que inexiste fundamento para majoração.

7. A condição etária da parte, por si só, não autoriza a elevação automática do valor indenizatório, sobretudo quando o montante arbitrado contempla adequadamente a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.565.331/PR, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS; TJMT, ApCiv 1000856-62.2024.8.11.0053.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ANIZIA MARIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o n.
1000338-56.2025.8.11.0047
, ajuizada em desfavor de
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL – CONAFER
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na
origem
, a parte autora alegou que constatou descontos indevidos em seus benefícios previdenciários de aposentadoria por idade e pensão por morte, sob a rubrica “CONTRIB CONAFER 0800 940 1285”, desde julho de 2022 até abril de 2025, no total de R$ 2.339,92 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). Afirmou que os descontos foram efetuados sem sua anuência, pois inexistia qualquer contrato ou autorização formal para as cobranças.

Com base nessas circunstâncias fáticas, requereu a declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de dez mil reais (id. 195428609).

Em
contestação
, a requerida alegou preliminarmente carência da ação por falta de interesse processual, sob o argumento de que a Operação “Sem Desconto”, deflagrada pela Controladoria-Geral da União e pela Polícia Federal, estabeleceu fluxo de contestação e restituição de descontos indevidos por meio da Instrução Normativa n. 186, de 12/maio/2025.

No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade de restituição em dobro, a ausência de ato ilícito e a aplicação da prescrição trienal. Requereu a produção de provas, especialmente perícia grafotécnica (id. 199926328).

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, reiterando a inexistência de vínculo associativo, e destacou a ausência de documentos comprobatórios na contestação. Argumentou sobre a violação ao direito fundamental de liberdade associativa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral
in re ipsa
(id. 200287202).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação. O Juízo de origem rejeitou a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual, sob o fundamento de que a existência de procedimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário, conforme garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No mérito, aplicou o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ao caso e reconheceu a responsabilidade civil objetiva da requerida e a inversão do ônus probatório. Declarou inexistente a contratação que ensejou os descontos mensais no benefício previdenciário da autora e determinou que a requerida procedesse à restituição dos valores descontados em dobro, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e juros moratórios, ambos a partir do efetivo prejuízo.

Condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor a partir da data da prolação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (id. 208366505).

Inconformada, a parte autora
ANIZIA MARIA DOS SANTOS
interpõe
recurso de apelação
e sustenta que a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 é irrisória e não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, destinado ao custeio das necessidades básicas de sobrevivência, e que o desconto indevido em proventos previdenciários não configura mero dissabor, mas verdadeiro dano moral.

Argumenta sobre sua condição de vulnerabilidade agravada por ser idosa, o que lhe confere especial proteção constitucional e legal. Sustenta que a indenização por danos morais cumpre dupla função compensatória e pedagógica, e que indenizações de baixo valor transmitem mensagem contrária, pois sinalizam às empresas que lesar consumidores vulneráveis é financeiramente vantajoso.

Postula o provimento da apelação para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a sentença e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (id. 209289957).

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Anizia Maria dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Conafer – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a contratação, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (id. 343163368).

O cerne da irresignação recursal reside na alegada insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais. A apelante sustenta que a indenização deve ser majorada, consideradas sua condição de pessoa idosa (78 anos) em situação de hipervulnerabilidade, a natureza alimentar da verba atingida pelos descontos e a necessidade de conferir efetividade às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

A configuração do dano moral é incontroversa. Conforme consta da sentença recorrida, a apelada, ao apresentar contestação, limitou-se a aduzir a regularidade dos descontos, sem apresentar qualquer documento comprobatório da existência de autorização da autora para as cobranças realizadas.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à requerida o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu.

Diante dessa omissão probatória, o magistrado singular reconheceu a inexistência de relação contratual válida e a evidente má-fé da apelada, porquanto a contratação jamais existiu e, repentinamente, foram lançados descontos a título de contribuição associativa sobre os benefícios previdenciários da autora.

No tocante aos danos morais, a sentença assentou que a responsabilização opera-se por força do simples fato da violação, o que configura dano
in re ipsa
. Verificado o evento danoso, surge o dever de reparação, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise do
quantum
indenizatório.

O arbitramento da reparação por danos morais orienta-se pelo método bifásico, consolidado pela longeva jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na primeira etapa, estabelece-se o valor básico da indenização com base no interesse jurídico lesionado e nos precedentes jurisprudenciais relativos a casos semelhantes. Na segunda fase, procede-se ao ajuste do montante conforme as particularidades do caso concreto, observados a extensão do dano, as condições pessoais das partes e as circunstâncias específicas do evento danoso (AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025).

A finalidade da indenização por danos morais é dúplice: compensar a vítima pelo abalo sofrido e dissuadir o ofensor da reiteração de condutas semelhantes. A fixação do valor deve harmonizar essas funções, sem permitir o enriquecimento sem causa do lesado nem reduzir a reparação a patamar irrisório que esvazie seu caráter pedagógico.

Nessa perspectiva, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade assumem relevância central, de modo que cabe ao julgador ponderar a gravidade da conduta, a repercussão do dano na esfera subjetiva da vítima, a capacidade econômica das partes e os valores usualmente arbitrados em situações análogas.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios não evidencia circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração pretendida.

Os descontos realizados situaram-se em patamares relativamente módicos, com variação entre R$ 24,24 e R$ 42,50 mensais, no total de R$ 2.339,92 no período compreendido entre julho/2022 e abril/2025. Embora a condição etária da apelante mereça consideração, essa circunstância, por si só, não autoriza a elevação automática do valor indenizatório, sobretudo quando o montante arbitrado já contempla adequadamente a extensão do dano e as peculiaridades do caso.

Ademais, o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo Juízo de origem encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos envolvendo a própria apelada, conforme se verifica no julgamento da Apelação Cível n. 1000856-62.2024.8.11.0053, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgada em 19/novembro/2025.

A observância dos precedentes do próprio órgão julgador confere previsibilidade e isonomia às decisões judiciais, de modo a assegurar que situações substancialmente idênticas recebam tratamento equivalente. A majoração pretendida configuraria, nesse contexto, enriquecimento sem causa da apelante, em descompasso com a extensão efetiva do dano experimentado e com os parâmetros consolidados por este Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANIZIA MARIA DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários recursais, porquanto o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, quando desprovido, não enseja a majoração da verba honorária em favor da parte contrária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/junho/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026